Tribunal: TJDFT
Processo: 0715834-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VEDAÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REJEITADA. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS E RACIONAIS QUE APONTAVAM A PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. GRAVIDADE DO ATO. PASSAGENS ANTERIORES. ORDEM DENEGADA.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 104339, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da proibição da concessão de liberdade provisória nos casos de tráfico de entorpecentes, prevista no artigo 44, “caput”, da Lei no 11.343/03, de maneira que não há razão para acolher a preliminar de não conhecimento da impetração suscitada pelo Ministério Público.
2. De acordo com o contexto fático extraído dos documentos juntados aos autos, há elementos suficientes a indicar uma situação de flagrância, em que o adolescente e seu comparsa, em tese, estariam de posse de porções de droga para difusão ilícita no interior de um veículo, tendo o jovem jogado parte das porções pela janela com a aproximação da polícia. Ademais, o policial viu de onde o carro havia saído, e, chegando ao local, o portão estava aberto, e, diante da informação do jovem de que ali guardava drogas, ingressaram no imóvel, consubstanciando justa causa na atuação, a justificar que também havia substância entorpecente armazenada no local, com finalidade de difusão ilícita.
3. Nos termos do artigo 108, parágrafo único, da Lei 8.069/90, a internação provisória do adolescente poderá ser determinada quando existirem indícios suficientes da autoria e da materialidade do ato infracional e estiver demonstrada a necessidade imperiosa da medida.
4. De igual forma, o artigo 174 do mesmo diploma legal autoriza que o jovem permaneça internado quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, essa medida seja necessária para a garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública.
5. As circunstâncias do caso concreto indicam a gravidade concreta do ato praticado e a periculosidade do paciente, pois, em tese, praticou ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, trazendo consigo e com um imputável no carro deste algumas porções de droga e quantia em dinheiro, além ter em depósito outras porções e uma balança de precisão em uma residência alugada e não destinada à moradia.
6. Há risco de reiteração delitiva, em especial considerando que o paciente possui outras incursões pela Vara da Infância e da Juventude: atos infracionais análogos aos crimes de porte de arma de fogo, violação de domicílio, receptação, uso de drogas e, inclusive, cerca três passagens por tráfico, praticados recentemente em maio e junho de 2020.
6. Imperiosa a necessidade da internação provisória, havendo elementos que indiquem que o acautelamento seja necessário para garantia da segurança pessoal do jovem e a manutenção da ordem pública.
7. Rejeito a preliminar. Ordem denegada.